Tribunal: STF
Processo: HC 115688
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
JUÍZO DE TRIBUNAL REVISOR – PRISÃO PROVISÓRIA. Tanto quanto possível, hão de ser endossados os pronunciamentos do Juízo, mormente quando, ao prolatar sentença, assentou a desnecessidade da prisão provisória do acusado, adotando postura diversa no tocante aos demais.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação não respalda a custódia preventiva, sob pena de tornar-se, em certas situações, automática.